Tribunal: STF
Processo: HC 218390
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Nulidade. Inépcia da denúncia. Dosimetria. Continuidade delitiva. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Márcio Henrique Lehmann em favor de R.D.S., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.108.713/SP (evento 8).



    Narra a inicial que o Paciente foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A c.c art. 71 do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. NÃO INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto calcada na incidência da Súmula 182/STJ.



    2. Nas razões do regimental, não foi impugnada referida fundamentação, mas apenas veiculados argumentos relativos ao mérito do recurso especial e à não incidência da Súmula 7/STJ, o que faz incidir, uma vez mais, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, nulidade da sentença condenatória dada a inépcia da peça inaugural acusatória. Sustenta que a denúncia não preenche os requisitos legais ante a falta de clareza da exposição do suposto fato criminoso, visto que “não descreveu minimamente quais atos libidinosos relatados e em quais momentos (dias e horários) ocorreram as supostas relações sexuais”. Aponta não configurada a continuidade delitiva, “porquanto não há descrição fática de todas as condutas delitivas que teriam sido praticadas contra as vítimas”. Requer, em medida liminar, e no mérito, o sobrestamento da expedição do mandado prisional e o reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Por outro lado, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 



    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 



    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, ‘É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes’ (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).



    Ademais, as teses defensivas não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora